Tribunal: STF
Processo: HC 261348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  ALEGADO EXCESSO NA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INC. III DO ART. 92 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Christian Espilber Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.173.586/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 24.5.2024, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e inabilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de contrabando de cigarros de origem estrangeira (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/1968). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária, no valor de dezesseis salários mínimos vigentes na data do início da execução, e prestação de serviços à comunidade (fls. 153 e 156, e-doc. 2).



    3. Interposta apelação pela defesa, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso, em 17.9.2024:



    “DIREITO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A DO CP. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A internalização clandestina de cigarros e assemelhados configura contrabando, nos termos do art. 334-A do Código Penal, afrontando diretamente o controle das importações e, indiretamente, a saúde pública. 



    2. Tendo em vista a independência das esferas, não compete ao juízo criminal conhecer eventuais nulidades do processo administrativo-fiscal. 



    3. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, pelos documentos elaborados e lavrados pela autoridade responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias. Não há nenhum óbice à utilização de tais provas para lastrear a condenação, desde que devidamente submetidas ao contraditório diferido, sendo, ainda, desnecessária a juntada do laudo merceológico. 



    4. O valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e a reprovação dos crimes praticados, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes dos ilícitos e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. 



    5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que cabe a imposição do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado para a prática do delito, nos termos do art. 92, III, do CP, autorizando-se, entretanto, o afastamento quando há comprovação de que o condenado exerce, licitamente, a função de motorista, para o fim de não obstar o exercício da atividade profissional regular, salvo reiteração delitiva. 



    6. O pedido de assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, deve ser analisado pelo juízo da execução. 



    7. É dispensável que o julgado se refira expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente” 
(fl. 254, e-doc. 2).



    4. Em 25.9.2024, o recurso especial foi admitido pela 
Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e remetido ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 300, e-doc. 2).



    5. Em 26.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso (fls. 329-330, e-doc. 2). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do agravo regimental e, nessa extensão, a ele negou provimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando a Súmula nº 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a orientação da Corte. 



    2. O agravante argumenta que a Súmula nº 83 do STJ se aplica apenas ao recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, ‘c’, da Constituição Federal, e alega violação aos arts. 65, inciso III, ‘d’, 45, § 1º, e 92, inciso III, do Código Penal, pleiteando a redução da pena, diminuição do valor da prestação pecuniária e afastamento da inabilitação para dirigir. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula nº 83 do STJ pode ser aplicada ao recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, e se o agravo regimental ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Súmula nº 83 do STJ é aplicável tanto para a hipótese da alínea ‘c’ quanto para a alínea ‘a’ do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conforme jurisprudência iterativa da Corte. 



    5. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, não demonstrando que o decidido está em desacordo com a jurisprudência do STJ, o que impede seu conhecimento nos termos da Súmula nº 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”(fl. 349, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o quantum da prestação pecuniária fixado seria excessivo, além de não ter sido demonstrada de maneira fundamentada “a imprescindibilidade” da penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Sustenta ser necessário “que se verifique se os fundamentos fáticos utilizados pelo tribunal de origem são aptos a justificar tamanha prestação pecuniária. Isso quer dizer, se numa realidade em foram iludidos R$ 14.475,00 em tributos e paga uma fiança de R$ 10.000,00, mesmo diante de uma renda mensal de R$ 2.800,00, se justifica a imposição de mais de R$ 24.000,00 de prestação pecuniária.



    (...) Logo, necessário que se readeque o quantum de prestação pecuniária, ou que o STJ conheça da matéria e julgue o pedido” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Observa que não se desconhece a possibilidade de aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor quando presentes os requisitos, “mas isso não afasta a necessidade de fundamentação sobre a imprescindibilidade da medida, já que esta aplicação não é automática. Ou seja, o entendimento firmado no STJ utilizado para se fazer incidir a Súmula 83 da Corte nada tem a ver com a discussão encampada nos autos, que não trata sobre a possibilidade de aplicação da medida, mas sobre a razoabilidade e proporcionalidade de sua necessidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que a “declaração da inabilitação para dirigir sem a necessária fundamentação atenta contra os direitos individuais do cidadão, especialmente, no caso, o direito ao trabalho – posto que o recorrente trabalhava como motorista – e, consequentemente, contra sua dignidade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer que seja(m): 



    a) O presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Solicitadas as informações da autoridade coatora; 



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    d) Conhecido o habeas corpus impetrado e, após regular tramitação, dado-lhe provimento para, se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do recurso especial; e 



    e) Observada a prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” 
(fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se a redução da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de primeira instância em substituição à pena privativa de liberdade, o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor ou a determinação ao Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do recurso especial. 



    Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.173.586/PR. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso, com fundamento nas Súmulas ns. 7 e 83 daquele Superior Tribunal:



    “No que se refere ao art. 45, § 1º, do Código Penal, a fixação da prestação pecuniária pressupõe análise do caso concreto, em especial o dano causado, a capacidade financeira do apenado e as circunstâncias e a gravidade do fato. 



    No caso, o acórdão analisou esses vetores a partir da prova existente nos autos e arbitrou 16 (dezesseis) salários-mínimos de prestação pecuniária.



    Ir além do que consta no acórdão, infirmando os elementos fáticos por ele utilizado, demanda reexame de prova, providência que encontra óbice na Súmula nº 7, STJ.



    Por fim, o acórdão manteve a inabilitação para dirigir (art. 92, inciso III, do Código Penal) sob o fundamento de que o crime foi praticado mediante o uso de veículo automotor, de maneira que a restrição objetiva desestimular a reiteração. 



    Consignou, ainda, que não se trata de motorista profissional, de forma que não há prejuízo ao sustento. 



    Esta Corte tem precedentes que conferem validade a essa fundamentação, a exemplo do que ora se cita:



    ‘A penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, pode ser aplicada quando demonstrado que o crime foi praticado com a utilização do veículo como meio para sua execução, circunstância que, no caso dos autos, com base em elementos concretos’. (AgRg no REsp n. 2.102.026/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)



    Logo, o recurso especial encontra, aqui, óbice na Súmula nº 83, STJ. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso especial, nos termos do art. 255, § 4º, inciso I, do RISTJ” (fls 330-, e-doc. 2).



    Na decisão impugnada, a Quinta Turma conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, a ele negou provimento, limitando-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada: 



    “A decisão de fls. 328/330 aplicou, em relação aos 3 (três) pontos suscitados, a Súmula nº 83, STJ, porque o acórdão recorrido se firmou de acordo com a orientação desta Corte. 



    Referido enunciado, embora idealizado, a rigor, para o recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, ‘c’, da Constituição Federal tem sido amplamente adotado para a hipótese do art. 105, inciso III, ‘a’, inclusive para viabilizar decisões monocráticas de não conhecimento.



    Confira-se: (...). 



    De outro aspecto, o ora agravante reitera as alegações postas no recurso especial quanto à superação da Súmula nº 231, STJ, e à desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária e da pena de inabilitação para dirigir. 



    Nesses pontos, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, sobretudo para demonstrar que o decidido não está de acordo com a jurisprudência desta Casa. 



    Nesses termos, o agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada e, logo, nos termos da Súmula 
nº 182, STJ, não comporta conhecimento. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, na parte conhecida, nego-lhe provimento” (fls. 352-353, e-doc. 2). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, embora seja possível discutir em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, a impetrante deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”, pois, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    Nesse mesmo sentido, HC n. 193.275, de minha relatoria, DJe 27.10.2020.



    Na espécie, a impetrante não apresentou elementos capazes de indicar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias seria desproporcional.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de prestação pecuniária, nestes termos:



    “A sentença determinou a substituição da pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, fixada em 16 (dezesseis) salários mínimos. 



    Em suas razões, a defesa pleiteou o afastamento ou a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal. 



    O pedido de afastamento do pagamento da prestação pecuniária não merece acolhida. Não cabe ao condenado escolher a modalidade de pena substitutiva que lhe será imposta, tampouco sua importância. Toda pena, por natureza, exige algum sacrifício do condenado. 



    Em relação ao valor da prestação pecuniária (art. 43, inc. I, do Código Penal), cumpre referir que o julgador, dentre os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva que inviabilize seu cumprimento. Tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e a reprovação dos crimes praticados, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes dos ilícitos e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. 



    No caso concreto, o réu informou ser Montador de estrutura metálica, percebendo a remuneração mensal aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). A mercadoria foi avaliada em R$ 29.150,00, e os tributos iludidos totalizaram R$ 14.575,00. Além disso, o sentenciado recolheu fiança no valor de R$ 10.000,00. Diante de tal quadro, entendo razoável sua fixação em 16 (cinco) salários mínimos, no valor vigente à época do pagamento, montante que cumpre satisfatoriamente as funções repressiva e preventiva da sanção penal. 



    Consigno, ainda, a possibilidade de pedido de seu parcelamento, o qual deve ser formulado perante o Juízo da Execução, por ser quem detém condições de analisar a situação econômica do apenado e a sua possibilidade em adimplir com as obrigações decorrentes da condenação. 



    4. Inabilitação para dirigir veículo. A inabilitação para dirigir constitui efeito não automático da condenação, que precisa ser declarado pelo magistrado na sentença, de forma fundamentada, conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência do STJ. Aplica-se a qualquer espécie de crime, desde que a) seja doloso e 
b) tenha sido praticado com a utilização de veículo automotor. Acerca da matéria, dispõe o art. 92, III, do CP: 



    Art. 92 - São também efeitos da condenação:



    [...] III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. 



    Por outro lado, o art. 278-A do CTB assim prevê: 



    Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Dec.-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (CP), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) anos. (Incluído pela Lei n° 13.804, de 2019)



    Introduzido pela Lei nº 13.804/2019, o referido dispositivo, inserido no capítulo do CTB que trata das medidas administrativas, constitui efeito automático da existência de sentença transitada em julgado que condena o condutor pela prática dos crimes de contrabando, descaminho ou receptação. 



    Como se vê, no primeiro caso, a norma é direcionada ao magistrado, o qual, diante de crime doloso de qualquer espécie, cometido mediante uso de veículo automotor, tem o poder-dever de, fundamentadamente, aplicar a sanção de inabilitação. No segundo caso, a norma tem por destinatária a autoridade de trânsito, a qual, tendo tomado conhecimento de condenação transitada em julgado por crime de contrabando, descaminho ou receptação, deve cassar a habilitação do condenado ou proibi-lo de obtê-la pelo prazo de 05 (cinco) anos. 



    Assim, ao juiz, que não se encontra vinculado à norma insculpida no art. 278-A do CTB, de caráter administrativo, cabe decretar a inabilitação do condenado para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do CP. 



    Ainda que a medida restritiva não impeça a reiteração delitiva, entende-se que o caso recomenda sua aplicação como forma de desestimular a prática de crimes desta natureza. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: ‘A utilização de veículo para a prática de crime é suficiente para determinar a suspensão do direito de dirigir, nos termos do inciso III do art. 92 do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo, a fim de desestimular a reiteração no contrabando, ao privar o agente de instrumento apto a transportar grande quantidade de mercadorias. (TRF4, ACR 5002543-46.2018.4.04.7004, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 16/05/2019)’.



    A jurisprudência deste tribunal indica que é cabível, porém, o afastamento de tal efeito da condenação quando há comprovação de que o condenado exerce, licitamente, a função de motorista, a fim de não obstar o seu sustento. 



    Destaco que, segundo se depreende dos autos o réu não exerce a função de motorista profissional, condição essa que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, afastaria a imposição da inabilitação para dirigir (TRF4, ACR 5002598-92.2017.4.04.7016, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 28/11/2018; TRF4, ACR 5001974-98.2012.4.04.7119, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/04/2018). 



    Desse modo, impõe-se a manutenção do efeito da condenação consistente na inabilitação para dirigir veículo automotor, com fulcro no art. 92, III, do Código Penal, pelo período correspondente ao tempo de condenação.



    (...) Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento” (fls. 251-253, e-doc. 2). 



    11. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a pena de prestação pecuniária no valor de dezesseis salários mínimos, com base no valor de fiança paga pelo paciente (R$ 10.000,000), tendo sido analisada também a condição econômica do paciente, a suficiência para a prevenção e reprovação do crime de contrabando e o valor da mercadoria apreendida com incidência dos tributos. Salientou a possibilidade de pedido de parcelamento do valor ao juízo da execução, que poderá melhor avaliar a condição econômica atual do paciente para adimplir com o pagamento da sanção penal. 



    Foi realçado que o “réu informou ser Montador de estrutura metálica, percebendo a remuneração mensal aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). A mercadoria foi avaliada em R$ 29.150,00, e os tributos iludidos totalizaram R$ 14.575,00. Além disso, o sentenciado recolheu fiança no valor de R$ 10.000,00. Diante de tal quadro, entendo razoável sua fixação em 16 (cinco) salários mínimos, no valor vigente à época do pagamento, montante que cumpre satisfatoriamente as funções repressiva e preventiva da sanção penal” 
(fl. 251, e-doc. 2).



    Para examinar a proporcionalidade da pena pecuniária, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. 



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não é possível ‘a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 



    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 



    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    12. A pena de inabilitação para dirigir veículo automotor como efeito da condenação foi determinada nos termos do inc. III do art. 92 do Código Penal, considerando que o delito de contrabando de cigarros foi praticado com ouso de automóvel.



    Registre-se que, diferente do que afirma a impetrante, consta do processo que o paciente “informou ser Montador de estrutura metálica”, e não “motorista” profissional (fl. 8, e-doc. 1). 



    No inc. III do art. 92 do Código Penal, há previsão legal de “inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso”. O art. 278-A da Lei n. 9.503/1997, incluído pela Lei 
n. 13.804/2019, dispõe:



    “O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 
5 (cinco) anos”. 



    Ao desprover o recurso de apelação do pacie